Tribunal: TJDFT
Processo: 0751329-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DECLARAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELOS ADQUIRENTES. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
I. De acordo com os artigos 674, § 2o, inciso II, e 792, § 4o, do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro são o instrumento processual adequado para que o terceiro adquirente defenda a propriedade ou a posse do imóvel cuja alienação foi considerada fraude à execução.
II. Não é admissível o suprimento dos embargos de terceiro por meio de simples agravo de instrumento interposto pelo terceiro adquirente que não faz parte da relação processual.
III. Segundo a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil, só pode recorrer como terceiro prejudicado aquele que poderia ter ingressado na relação processual na qualidade de assistente de alguma das partes.
IV. À luz do artigo 119 do Código de Processo Civil, a assistência é incompatível com a execução, modalidade processual que não se destina à resolução de litígio e que, por conseguinte, não dá espaço para a atuação de terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável uma das partes.
V. Recurso não conhecido.